Tribunal: TJMT
Processo: 1031988-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031988-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO - CPF: 005.671.631-13 (APELANTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO-ISSSPL/MT (APELADO), EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN - CPF: 032.017.569-38 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE RETROATIVO - USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

In casu,
o Recorrente almeja que seja concedida a ordem mandamental para determinar que o impetrado efetue o pagamento dos benefícios de pensão por morte retroativo a data de 17/05/2018 à 10/04/2019.

O mandamus
não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar em mera ação de cobrança
(Súmulas 269 e 271 do Superior Tribunal Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem do
mandamus.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que é pensionista por morte do servidor falecido, o Sr. Ezequiel José Roberto, sendo que na qualidade de pensionista faz jus à 50% (cinquenta por cento) do benefício em razão de sua incapacidade laboral, que consiste em transtorno psiquiátrico depressivo (CID 10 F32).

Assevera que em dezembro de 2017 teve seus benefícios retidos/suspensos, sendo posteriormente intimada via Aviso de Recebimento-AR pelo ISSSPL/MT para que comprovasse sua qualidade de beneficiária a fim de que fosse concedida a continuidade do benefício.

Destaca que se submeteu a 02 (duas) perícias médicas oficiais, sendo que ambas atestaram a sua incapacidade, tendo a Procuradoria da Assembleia Legislativa/MT exarado parecer determinando o reestabelecimento do benefício da pensão por morte, o qual foi ratificado pela Assembleia Legislativa/MT.

Explica que o ISSSPL/MT cumpriu somente os pagamentos dos benefícios mensais a partir da sua inclusão em folha, com primeiro benefício sendo pago no mês de maio de 2019, não efetuando o pagamento do retroativo a 17.05.2018.

Frisa que o seu direito líquido e certo está devidamente comprovado por meio

da publicação no Diário Oficial Eletrônico D.O.E -AL/MT e pelos dois laudos periciais emitidos por dois órgãos estaduais, que atestam sua incapacidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os Apelados condenados ao pagamento dos benefícios de pensão por morte retroativo a data de 17.05.2018 à 10.04.2019, atualizados monetariamente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID

52365533), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID

52931480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que a Apelante
almeja provimento do recurso interposto, para que seja concedida a ordem mandamental para determinar que o impetrado efetue o pagamento dos benefícios de pensão por morte retroativo a data de 17/05/2018 à 10/04/2019
, acrescidos de correção monetária com base no IPCA-E e juros legais de 0,5% (zero vírgula cinco) ao mês no valor total de R$ 206.377,85 (duzentos e seis mil, trezentos e setenta e sete reais, oitenta e cinco centavos).

Pois bem.

O art. 14, § 4o, da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), assim estabelece:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
.
(grifei).

Diante da norma supra, conclui-se que o mandado de segurança não se presta para fins de cobrança, ou seja, para a obtenção de efeitos patrimoniais relativos ao período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança.

Não bastasse, a Súmula no 269, STF prevê que
“o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
Ainda, a Súmula no 271 do STF complementa que a “concessão
de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Desse modo, é vedada a utilização de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, visto que
não pode produzir efeitos patrimoniais relativamente a período pretérito
, os quais devem ser objeto de ação própria.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NÃO CABIMENTO – USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como
não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança
. Recurso não provido.
(TJMT, 1002757-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SOLDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Incabível a utilização de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança. Súmulas no 269 e 271 do STF. Precedentes. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. (TJRS, Mandado de Segurança Cível, No 70084680719, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 19-10-2020)

Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual o recurso interposto não comporta provimento, devendo a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

Com essas considerações, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020